Tribunal: TJDFT
Processo: 0765171-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0765171-08.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SAMUEL ZARDO FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime militar: desobediência e desacato a superior. Provas. Justa repulsa a agressão. 1 – Há crime de desobediência na conduta do militar que desobedece a ordem de superior hierárquico - parar veículo -, e crime de desacato se ele ofende a dignidade ou o decoro do superior no momento em que abordado. 2 - Deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de superior ou a de inferior quando a ação é praticada em repulsa a agressão (CPM, art. 47, II). 3 – Não se reconhece repulsa a agressão do superior se esse tentava conter o réu após ele se evadir de acidente de trânsito e se recusar a parar o veículo. Para se beneficiar da justa repulsa como excludente de tipicidade deveria o réu, ao menos, ter admitido que a repulsa (no caso, o desacato) realmente existiu, o que ele não fez. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de reconhecimento da incidência da legítima defesa, contrariou os artigos 44 e 296, ambos do Código Penal Militar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 44 e 296, ambos do CPM. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para se aferir se o recorrente agiu em legítima defesa, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015